Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728922-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO AMARAL BEDRAN, BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACIRA LOURDES OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0713974-88.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação da penhora de 50% dos direitos do imóvel pertencente à agravante, mantendo a penhora sobre o imóvel. Em suas razões recursais (ID n.o 61507908), a parte agravante defende que o imóvel penhorado é bem de família, por ser o único imóvel de sua propriedade e que nele reside, e que foi adquirido mediante herança deixada por seu falecido genitor. Sustenta que comprovou que reside no imóvel objeto de penhora, bem como demonstrou ser o único para sua moradia e de sua família. Junta documentação comprobatória nos autos e afirma que documentos anteriores comprovam o direito alegado. Assevera que, “Ademais, seriam os Agravados quem deveriam comprovar que a Agravante teria outro imóvel que serviria para fins de moradia e não o contrário”. Defende os requisitos de efeito suspensivo para evitar qualquer medida constritiva de expropriar o bem imóvel da agravante até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, requer liminar para deferir o efeito suspensivo. No mérito, pede o reconhecimento da impenhorabilidade da quota-parte do imóvel constrito. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que há, diante dos documentos juntados aos autos, fortes indícios de que a recorrente reside no imóvel que fora penhorado parcialmente, desde idos de 2003 (esboço de partilha, ID n.o 164995961) e anos subsequentes. Verifica-se que a agravante sempre declinou como sendo seu o endereço constante do imóvel objeto de penhora, ou seja, atual Chácara São João, n.o 03, Ponte Alta Norte – Gama/DF. Tal endereço é o mesmo declinado na procuração de ID n.o 160721865 – PJe-1, do ano de 2023, e na procuração anexada no ID n.o 155000227 – PJe-1, do ano de 2022. No ID n.o 160721866 – PJe-1, a parte agravante também declina o mesmo endereço em documento judicial datado do ano de 2011. Nesse caso, caberia aos agravados a comprovação de que a agravante teria outro imóvel que serviria para fins de moradia e não o fizeram, pois, compulsando os autos, não há nenhuma pesquisa junto ao eRIDF de que a agravante seja proprietária de outro/s imóveis registrados em seu nome no Distrito Federal. Lado outro, também vislumbro o provável perigo em face do dano ao possível direito pleiteado, pois manter a constrição poderá acarretar a realização de hasta pública de alienação do bem, podendo afetar diretamente a dignidade humana da agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial referente ao seu lar e de sua família. No mais, a própria agravante declinou outra forma menos gravosa de se promover a execução, a teor do estabelecido no art. 805 do CPC, o que foi rejeitado pelo d. Magistrado a quo, conforme decisão de ID n.o 197545565, PJe-1, que era a compensação de crédito em outro processo conexo ao processo originário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador